Tribunal: TJPA
Processo: 0811875-80.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811875-80.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DENIS GABRIEL MAGALHAES ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração

em agravo interno em apelação
. Existência de omissão. Ausência de interesse recursal reconhecido pelas partes. Efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas, manteve decisão que negou provimento à apelação em cumprimento de sentença para cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária, sem examinar alegação de ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de interesse recursal do Município, diante da concordância expressa das partes quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão, pois não houve análise da alegação de ausência de interesse recursal, suscitada em contrarrazões.

4. Reconhecimento da ausência de interesse recursal do Município, visto que não há controvérsia quanto à aplicação da TR nos cálculos de FGTS, o que torna o recurso de apelação desnecessário e sem utilidade.

5. Aplicação de efeitos modificativos aos embargos para declarar a ausência de interesse recursal e não conhecer da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e não conhecer da apelação por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2402999/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.12.2023; TJ-RS, AI 5209550-71.2022.8.21.7000, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 21.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0811875-80.2019.8.14.0040) opostos
por DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança em que a pretensão consiste na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2. O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3. No entanto, no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), foi discutida e firmada a tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o que não ocorre no caso em análise, em que jamais houve o depósito da verba fundiária, pelo que se constata a ausência de similitude com o caso concreto, de modo que não há que se falar em aplicação da TR com este fundamento.

4. Manutenção da decisão monocrática que manteve a sentença com a fixação dos consectários legais de acordo com o Resp 1.495.146 – MG, Tema 905 do STJ.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que não há interesse recursal, pois apesar de a pretensão do Apelante de aplicação da TR como índice de correção monetária, este índice já foi fixado na fase de conhecimento, bem como, que no cumprimento de sentença, houve concordância com a aplicação da TR para fins de correção dos valores devidos a título de FGTS, o que foi ratificado em contrarrazões ao apelo e ao agravo interno.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja reconhecida a ausência de interesse recursal.

O Embargado apresentou contrarrazões, anuindo com a pretensão do embargante e requerendo a aplicação da TR.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso acerca da alegação de que não há interesse recursal, pois a TR já foi fixada como índice de correção monetária na fase de conhecimento, inexistindo controvérsia a este respeito.

Assiste razão ao Embargante acerca da existência omissão, haja vista que não houve manifestação acerca da alegada ausência de interesse recursal, apesar de a matéria ter sido arguida em sede de contrarrazões ao apelo e ao agravo interno.

No caso concreto, a TR foi fixada como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, conforme consta no Acórdão proferido na fase de conhecimento (id. 4112553).

Na fase de cumprimento de sentença, apesar de ter apresentado o cálculo inicial com índice de correção monetária diverso, o Embargante apresentou manifestação posterior informando o equívoco e concordando com a pretensão do Embargado para aplicação da TR como índice de correção monetária (id. 15063745 - Pág. 2).

O Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Desta forma, não há controvérsia quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária, como a propósito é afirmado tanto pelo Embargante quanto pelo Embargado, devendo, portanto, ser reconhecida a ausência de interesse recursal do Apelante, uma vez que não há necessidade/utilidade no manejo do recurso.

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

Neste sentido, o entendimento do STJ e dos Tribunais Pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA .
1. Para a jurisprudência do STJ, "o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904 .351/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).1.1. Neste processo , a sentença rejeitou o pedido de condenação das empresas aos danos morais, o que continuou inalterado em segunda instância . Por conseguinte, falta interesse processual às agravantes para postular a exclusão da referida verba indenizatória na sede especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2402999 BA 2023/0222216-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso quando ataca disposição inexistente no decisum objurgado. Ausência de interesse recursal que impede a análise do mérito da inconformidade.
Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais . Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 52095507120228217000 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 21/10/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

Desta forma, estando constatada a omissão em relação aos fundamentos suscitados pelo Embargante e, diante da constatação da inexistência de controvérsia quanto à definição da TR como índice de correção monetária a ser aplicado, deve ser acolhido os embargos de declaração, para sanar a omissão e, atribuindo efeitos modificativos aos aclatórios, não conhecer do recurso de apelação, ante a ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão e atribuindo efeitos modificativos, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, diante da ausência de interesse recursal.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025